Tribunal: STF
Processo: RE 81034
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. ASSENTANDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO E ESTIMATIVA DE
HONORARIOS NOS ELEMENTOS DA PROVA, DESCABE SUA REVISÃO NA VIA
EXTREMA (SÚMULA NS. 279 E 389). INCOMPATIBILIDADE, OUTROSSIM, NÃO HÁ
EM ACUMULAR CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATORIOS, POIS SE
FUNDAM EM EM RAZOES DIVERSAS, AS QUAIS NÃO CONFLITAM. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS.